Tribunal: TJMT
Processo: 1002981-35.2019.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002981-35.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. 1
. Tratando-se de
lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, §6º), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível interposto
nos autos da ação de “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
” (Proc. nº 1002981-35.2019.8.11.0002), ajuizada pela ora agravante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., negou provimento ao recurso interposto pela autora/agravante, a fim de confirmar o acerto da sentença de improcedência do pedido ressarcitório por verificar que “
as informações constantes da regulação do sinistro e demais documentos juntados com a petição inicial não amparam a pretensão regressiva da autora, ante o pagamento de seguro sem os critérios devidos, portanto, indevida a restituição da quantia paga pela requerente ao segurado
”
(
cf. Id. nº
174634186).

A agravante afirma que, diferentemente do que consta da decisão agravada, fez prova suficiente e satisfatória a subsidiar a sua pretensão ressarcitória, trazendo “
aos autos provas documentais, com destaque ao laudo de oficina, elaborado por assistência técnica habilitada no mercado de consumo, escolhida pelo próprio segurado, sem qualquer vínculo, o qual comprovou que os equipamentos assegurados foram danificados por um pico de tensão, oriundo da rede de distribuição de energia elétrica
”, destacando que, “
nesse sentido, o Módulo 09 do PRODIST dispõe que a apuração do dano elétrico no equipamento será verificada consoante à conclusão do laudo de oficina
”, e que “
não ha qualquer obrigatoriedade que o laudo apresentado pelo consumidor seja emitido somente por empresa credenciada pela concessionária, ao contrário, neste sentido a própria Resolução 1.000/21 da ANEEL art. 616, parágrafo único, possibilita o consumidor a ‘apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não podendo a distribuidora negar-se a recebê-los
”.

Alega que,
se a própria ANEEL estabelece a validade probatória dos laudos, não pode a Agravada fiscalizada dizer que o documento não é hábil tão pouco insuficiente
”, e que “
a regulação de sinistro apresentada pela seguradora é realizada por empresas terceirizadas, que a luz do CPC, constitui prova produzidas por terceiros imparciais (Natureza de prova atípica - admissibilidade como prova em juízo art. 369 CPC), logo, suficientes como prova dos danos elétricos. Doutro laudo, a Agravada não traz qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Agravante, limitando-se a argumentar que não seria responsável pelo dano ocorrido, trazendo simulação computacional expressamente vedada pela Sumula 15 da ANEEL, limitando-se a apontar suposta ausência de interrupções no serviço, que a bem da verdade só corrobora com os fatos narrados na exordial, pois sem energia não há ocorrências de oscilações, picos de tensão, sobrecarga, sub-tensão e distúrbios relacionados à tensão nominal na unidade consumidora
”.

Pede, pois, que seja exercido o juízo de retratação, ou, então,
o provimento deste agravo interno, para que seja dado provimento ao seu apelo, a fim de condenar a Concessionária/ré/agravada ao pagamento da quantia indicada na petição inicial (cf. Id. nº 178236693).

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 181100695, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, a agravante não apresenta fundamento fático ou jurídico hábil a desconstituir a conclusão da decisão agravada, não trazendo argumento novo a respeito da discussão recursal, nada diverso do que já havia alegado na petição inicial e nas razões da apelação, nada que, enfim, constitua crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio decisório delineado, nem capaz de modificar a conclusão ali assentada de que
“
não foram amealhado aos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, daí porque não há falar em responsabilidade civil e nem em dever de indenizar
”, já que
os laudos particulares juntados contêm
“
avaliação extremante genérica, não expondo os motivos que levaram à conclusão alcançada, muito menos estabelece os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante da ‘descarga elétrica’, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não propriamente técnico
”, logo, até p
ara
evitar desnecessária repetição, transcrevo, abaixo, as razões da decisão ora impugnada que conduziram à conclusão pelo acerto técnico da sentença de improcedência do pedido de “
cobrança regressiva
” formulado pela Seguradora/autora/apelante/agravante, e, consequentemente, de desprovimento do recurso de apelação,
in verbis:

“A Seguradora/apelante propôs a presente ação de cobrança regressiva contra a Concessionária/apelada, objetivando o ressarcimento do valor que diz ter desembolsado com a cobertura do sinistro aberto por sua segurada VIP Terceirização e Comércio, em função de evento ocorrido no dia 04.05.2018, quando a ‘
unidade consumidora foi
(da segurada)
afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela ré, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam os referidos imóveis
’ (cf. Id. nº 172064658).

O art. 786 do Código Civil dispõe que, ‘
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
’.

A Súmula nº 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que ‘
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
’, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, ‘
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
’ (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

É certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público (art. 37, §6º), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência do dano nos equipamentos elétricos da segurada está razoavelmente comprovada no feito, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litigio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

Em específico a esse ponto, a correlação entre a causa e os efeitos daninhos vistos nos aparelhos eletrônicos, os documentos intitulados de ‘
Ordem de Serviço
’, datados de 05.06.2018, emitidos pela empresa Viaseg Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda são os únicos a tangenciar a questão, mas o fazem de forma extremamente genérica e simplista, resumindo-se a apontar, no campo ‘
Problema Constatado
’, conclusão/opinião como a de que ‘
switch não está alimentando
’, ‘
placa principal carbonizada
’, ‘
placa com POE defeituoso
’, e, na sequência, no campo ‘
Serviço Executado
’, vem o complemento de: ‘
dano ocasionado por descarga elétrica
’ (cf. Id. nº 172064665 - pág. 34/51).

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

No caso, como visto, a avaliação é extremante genérica, não expondo os motivos que levaram à conclusão alcançada, muito menos estabelece os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante da ‘descarga elétrica’, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não propriamente técnico.

Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido nos componentes do elevador, ganha especial relevância a queixa da Concessionária/ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento, porque, ao se considerar que o evento danoso ocorreu em 04.05.2018, sendo a Seguradora/autora acionada três dias depois, no entanto, esta ação só veio a ser ajuizada em 11.04.2019, tem-se que, só então, quase um ano depois do episódio, a Energisa tomou conhecimento da questão, logo, não pôde adotar os procedimentos à apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão indenizatória, porque a lei nada exige nesse sentido, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Registro, nesse ponto, que, considerando que a Energisa atua como concessionária de serviço público, e que existe regulamentação específica quanto aos procedimentos administrativos a serem adotados em casos como o dos autos (Resolução n° 414/2010/ANS), é evidente que a notificação encaminhada, via e-mail, pela Seguradora não supre a necessidade da comunicação/solicitação administrativa, nem mesmo serve como forma de cientificá-la do evento, e, ainda que assim não fosse, vê-se que, embora a Seguradora tenha sido acionada em maio de 2018, somente em março de 2019 resolveu enviar o referido e-mail (cf. Id. nº 172064666 - pág. 5).

Assim, uma vez que a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora, que, friso, teve ciência do fato um dia após o ocorrido, contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no laudo particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica do subscritor dos laudos, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Portanto, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente esta irá pender em favor da Concessionária/ré/apelada, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, daí porque não há falar em responsabilidade civil e nem em dever de indenizar.”

Com efeito, os
fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois, como dito, não lhes sobrevieram quaisquer argumentos aptos a afastar o referido raciocínio, afinal, ignorando lição tão singela como a do brocardo
tempus regit actum
, como também o fato de que o episódio discutido nos autos ocorreu em maio de 2018, a Seguradora/agravante despende boa parte de seus esforços argumentativos para tentar convencer de que o correto seria aplicar as disposições regulamentares da Resolução Normativa nº 1000 da ANEEL, de 07 de dezembro de 2021, e não da RN nº 414/2010, vigente à época dos fatos e da propositura da ação, e, embora defenda ser impertinente a observância de determinados passos do procedimento administrativo previsto à hipótese de aferição e ressarcimento por danos elétricos, a exemplo da exigência de prévia comunicação administrativa à Concessionária, pretende convencer da idoneidade dos documentos apresentados nos autos com base em recorte pontual das disposições da norma administrativa, ignorando, aqui também, que
as regras disciplinadas pelo
módulo 9 do PRODIST/ANEEL são afetas exclusivamente à seara administrativa, não constituindo ponto determinante à apreciação judicial da questão, até porque as regras ali insertas pressupõe a existência e observância da prévia reclamação administrativa, acesso ao equipamento danificado, que, por sua vez, pressupõe proximidade temporal com o evento danoso.

Somado a isso, as razões do agravo sequer se atêm ao ponto fulcral do raciocínio decisório que é a constatação de que, de tão genérica, a exposição contida nos “laudos” apresentados nos autos não permite visualizar o efetivo nexo de causalidade entre o dano e a conduta (comissiva ou omissiva) da Concessionária, cabendo, aqui, reafirmar que “
os documentos intitulados de ‘Ordem de Serviço’, datados de 05.06.2018, emitidos pela empresa Viaseg Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda são os únicos a tangenciar a questão, mas o fazem de forma extremamente genérica e simplista, resumindo-se a apontar, no campo ‘Problema Constatado’, conclusão/opinião como a de que ‘switch não está alimentando’, ‘placa principal carbonizada’, ‘placa com POE defeituoso’, e, na sequência, no campo ‘Serviço Executado’, vem o complemento de: ‘dano ocasionado por descarga elétrica’ (cf. Id. nº 172064665 - pág. 34/51)
”, cuidando-se de avaliação extremante simplista e sem qualquer peso probatório
,
já

que não contém exposição dos “
motivos que levaram à conclusão alcançada, muito menos estabelece os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante da ‘descarga elétrica’, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada
”, o que deve ser especialmente valorado na presente hipótese, “
uma vez que a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento,
(sendo)
legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora, que, friso, teve ciência do fato um dia após o ocorrido, contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária
”, lembrando, nesse particular, que a inversão do ônus da prova
consiste em simples
técnica de julgamento
, cuja finalidade é
facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente, que afigura como parte vulnerável da relação negocial, garantindo uma paridade de armas em âmbito processual, o equilíbrio na relação jurídica, mas sem comprometer a isonomia entre as partes, de modo algum se traduz em simples prejuízo ao fornecedor,
eis que n
ão isenta o consumidor do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), servindo apenas para atenuar a sua carga probatória, a depender do quanto está ao alcance do consumidor a produção de determinada prova essencial à solução da lide, variando a extensão e efeitos da técnica de julgamento conforme o caso concreto.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023